Tribunal: TJSP
Processo: 1011167-57.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto pelo autor em ação de indenização por danos morais, decorrente de publicação jornalística, contra sentença que extinguiu a demanda com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição. O autor sustenta não ter ocorrido a prescrição, interrompida na ação antecedente. O réu arguiu

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto pelo autor em ação de indenização por danos morais, decorrente de publicação jornalística, contra sentença que extinguiu a demanda com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição. O autor sustenta não ter ocorrido a prescrição, interrompida na ação antecedente. O réu arguiu preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.
II. Questão em Discussão.
2. Consiste em verificar (i) admissibilidade recursal, (ii) se houve interrupção do prazo prescricional.
III. Razões de Decidir.
3. A preliminar de inépcia recursal foi afastada, pois o recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, com argumentação compatível com o pedido de reforma da sentença.
4. A publicação jornalística ocorreu em 24/07/2020, iniciando o prazo prescricional trienal. A presente demanda foi distribuída em 02/08/2024, após o prazo legal. Não houve interrupção do prazo prescricional, pois a ação antecedente foi extinta sem resolução de mérito e sem citação válida da ré.
IV. Dispositivo e Tese.
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo prescricional requer citação válida da parte ré. 2. A mera distribuição de ação anterior, extinta sem resolução de mérito e sem citação, não interrompe a prescrição.